Tribunal: STF
Processo: HC 246964
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo e estupro. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.L.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 947.754/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 27).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 213, caput, e no artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, com as penas cumuladas na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal (evento 22). 



    No presente writ, a Defesa sustenta que o regime de cumprimento de pena mais gravoso foi fixado com base na gravidade abstrata do delito. Ressalta que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao paciente, visto que é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. Assegura que o paciente não é reincidente e que faz jus à fixação de regime prisional mais brando. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação de regime prisional mais brando. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 27):



    “(...)



    A controvérsia nos autos refere-se a uma possível ilegalidade flagrante, decorrente da imposição do regime inicial fechado sem fundamentação idônea. 



    No entanto, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte.



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".



    (...)



    O artigo 210 do RISTJ autoriza o relator, na hipótese de manifesta incompetência, a indeferir liminarmente o habeas corpus, o que se verifica nos presentes autos. 



    De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento no artigo 210 do RISTJ.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente